Tribunal: TJPA
Processo: 0009713-37.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009713-37.2018.8.14.0055

APELANTE: BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009713-37.2018.8.14.0055

COMARCA DE ORIGEM: Comarca de São Miguel do Guamá

APELANTE: Benedito Maysso Moura da Costa
(Adv.: Jéssica Gabrielle Picanço Araújo)

APELADA: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR. VALIDADE EXCEPCIONAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS INIDONEAMENTE VALORADOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA E IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Benedito Maysso Moura da Costa contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 7,5 kg de maconha, balança de precisão e instrumentos destinados ao tráfico de drogas em imóvel vinculado ao acusado. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares constituem prova idônea para sustentar a condenação; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena e no afastamento do tráfico privilegiado; e (iv) apreciar o pedido para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo toxicológico preliminar subscrito por profissional habilitado, aliado ao auto de apreensão e aos demais elementos probatórios, comprova validamente a materialidade delitiva em hipótese excepcional admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em relação à cannabis sativa, substância de fácil identificação.

4.

Os depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório judicial possuem valor probatório idôneo quando harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos constantes dos autos, inexistindo demonstração concreta de parcialidade ou interesse pessoal na condenação.

5.

A utilização de condenação fundada em fato posterior ao delito apurado para valorar negativamente os antecedentes viola os critérios legais da dosimetria da pena e impõe o afastamento desse vetor judicial.

6.

A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos relacionados aos traços subjetivos do agente, não sendo idônea a fundamentação baseada exclusivamente na existência de mandado de prisão em aberto ou em circunstâncias processuais externas ao perfil psicológico do réu.

7.

A quantidade expressiva de 7,5 kg de maconha constitui fundamento concreto e suficiente para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

8.

Reconhecido o preenchimento dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, sendo vedada a utilização da quantidade da droga, já valorada na primeira fase da dosimetria, para reduzir a fração de diminuição, sob pena de bis in idem.

9.

Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos, ausentes violência ou grave ameaça e presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10.

A decretação da prisão preventiva na sentença condenatória exige fundamentação concreta, idônea e contemporânea, sendo ilegal a custódia baseada apenas na gravidade abstrata do delito, em condenação anterior ou em situação de foragido já conhecida desde o início da persecução penal, sem demonstração de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal, impondo a co0ncessaõ da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, em razão da inadequação da via para apreciar o pedido de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para
redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e 200 (duzentos) dias-multa, com substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e concedida, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA, para revogar a prisão preventiva decretada na sentença condenatória, determinando a expedição do competente alvará de soltura
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer parcialmente o recurso e lhe dar parcial provimento para
redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e 200 (duzentos) dias-multa, com substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA, para revogar a prisão preventiva decretada na sentença condenatória, determinando a expedição do competente alvará de soltura,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Benedito Maysso Moura da Costa, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2018, policiais militares abordaram o apelante em atitude suspeita, ocasião em que encontraram determinada quantia em dinheiro, aparelho celular, relógio, cordão e motocicleta sem emplacamento, sendo posteriormente constatada a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Em seguida, após denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas em sua residência, os agentes públicos diligenciaram até o imóvel, onde localizaram aproximadamente 7,5 kg de maconha, além de balança de precisão, aparelhos eletrônicos, tesouras e materiais utilizados para acondicionamento de entorpecentes.

Em razões recursais, sustentou o apelante a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório, invocando o princípio do in dubio pro reo, aduzindo inexistir laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade delitiva e afirmando que a condenação se fundou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade. Conheço parcialmente o recurso, pelos motivos que passo a expor.

I — DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE: NÃO CONHECIMENTO E HABEAS CORPUS DE OFÍCIO

Em suas razões recursais,
BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA
pleiteou o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, o que
não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
, na medida em que tal matéria diz respeito a suposta ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato de Juiz, cuja apreciação compete à Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, I, "a", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de
habeas corpus
.

Da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o Juízo a quo, ao tempo de sua prolação, decretou a prisão preventiva do apelante nos seguintes termos:

"Entendo estarem plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no Art. 312, do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade e, ainda, pela necessidade de se garantir a ordem pública, pelo grande risco de contumácia delitiva, tendo em vista que o réu apresenta condenação por delito semelhante e, quando detido, estava na condição de foragido da justiça. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Posto isso, presente a cautelaridade, DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA."

Da análise desse excerto, constata-se que a fundamentação apresentada para a decretação da custódia cautelar é genérica e desatualizada, não guardando relação com circunstâncias concretas e contemporâneas ao momento da prolação do édito condenatório. Com efeito, o magistrado sentenciante se limitou a invocar, de forma abstrata, a garantia da ordem pública e o "risco de contumácia delitiva", sem apontar qualquer fato novo ou elemento concreto supervenientemente surgido que justificasse a (re)decretação da medida cautelar extrema no instante da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a manutenção ou decretação da prisão preventiva na sentença condenatória exige fundamentação idônea, concreta e contemporânea, não se prestando a tanto a mera referência à gravidade abstrata do delito ou à condição de foragido apurada em momento anterior ao processo. O fundamento da "contumácia delitiva", quando assentado exclusivamente na existência de condenação por delito semelhante — circunstância já conhecida desde o início da persecução penal — e em estado de foragia anterior, sem que se demonstre qualquer risco presente e real à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a custódia.

Cumpre registrar que, na espécie, a prisão preventiva havia sido anteriormente decretada em dezembro de 2018 e revogada em janeiro de 2019, por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. O acusado permaneceu solto durante toda a instrução processual, que se encerrou em agosto de 2024, sem que houvesse qualquer notícia de fuga, ameaça a testemunhas ou prática de novo ilícito no curso do processo. A sentença condenatória foi prolatada em 13 de janeiro de 2025, e nela o magistrado decretou nova prisão preventiva sem apontar qual elemento concreto surgido ao longo da instrução justificaria, naquele momento específico, a medida extrema.

A ausência de fundamentação idônea e contemporânea configura constrangimento ilegal, impondo-se, por conseguinte, a concessão de ofício da ordem de
habeas corpus
, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP, para
revogar a prisão preventiva
decretada na sentença condenatória, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em favor de BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA, salvo se por outro motivo estiver preso.

II — DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito recursal, pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando: (a) a ausência de laudo toxicológico definitivo como óbice à comprovação da materialidade delitiva; e (b) que a autoria estaria amparada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, supostamente interessados na condenação.

Sem razão, contudo, em ambos os argumentos.

Da materialidade delitiva e da ausência do laudo toxicológico definitivo

A defesa sustenta que a ausência do laudo toxicológico definitivo imporia, necessariamente, a absolvição do acusado, uma vez que apenas esse documento seria capaz de comprovar com certeza a natureza da substância apreendida.

Sem razão.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico preliminar de constatação, assinado por profissional habilitado — farmacêutica —, que atestou de forma categórica tratar-se da substância cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 7,5 kg.

Embora a regra geral seja a necessidade do laudo definitivo para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pela sua 3ª Seção, consolidou o entendimento de que, em situações excepcionais, admite-se que a comprovação da materialidade se faça mediante o laudo de constatação provisório, quando este atingir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por haver sido elaborado por perito oficial ou profissional habilitado, em procedimento e com conclusões equivalentes.

A maconha, objeto da apreensão nos presentes autos, é substância de fácil e segura identificação, que não exige o exame mais complexo próprio do laudo definitivo. Conforme já sedimentado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no julgamento do referido EREsp 1.544.057/RJ, a necessidade do laudo definitivo está condicionada ao grau de complexidade e novidade da droga apreendida — circunstância que, no caso da cannabis sativa, não se verifica, por se tratar de substância amplamente conhecida e de identificação segura por profissionais da área da saúde.

Ademais, a constatação técnica foi robustamente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais descreveram com coerência e convergência as circunstâncias da apreensão, a quantidade expressiva da droga e os instrumentos de tráfico encontrados no imóvel.

Nessa linha, o próprio Juízo a quo, invocando precedentes do STJ, fundamentou adequadamente que a materialidade encontra-se demonstrada por conjunto probatório que, globalmente considerado, proporciona o mesmo grau de certeza que seria alcançado com o laudo definitivo.

Rejeita-se, portanto, o argumento defensivo quanto à ausência de materialidade delitiva.

Da autoria delitiva

Sustenta a defesa que a condenação teria se fundado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais seriam parciais por terem interesse na condenação do acusado como forma de legitimar sua atuação.

O argumento não prospera.

A autoria delitiva está robustamente demonstrada pelo conjunto probatório coligido nos autos. Os policiais militares Varley Piedade Souza, Wagner Alace Rosa Moura e Jadson Leandro Barros Sampaio prestaram depoimentos harmônicos e convergentes em juízo, nos quais relataram que, após o cumprimento do mandado de prisão em aberto em desfavor do apelante, receberam informação de que ele comercializava entorpecentes em residência localizada na Rua Santa Luzia, Bairro Perpétuo Socorro, neste município. Deslocaram-se até o local e lá encontraram quantidade expressiva de maconha, além de balança de precisão, tesouras e sacos plásticos — instrumentos inequívocos da atividade de tráfico.

O vínculo entre o apelante e o imóvel onde a droga foi apreendida foi corroborado por elemento documental de relevo: o próprio proprietário do imóvel afirmou expressamente, em declaração constante dos autos, que havia alugado a residência ao acusado no ano de 2018, esclarecendo ainda que, após a prisão deste, a casa foi devolvida por intermédio de sua irmã. Tal circunstância afasta, de modo concludente, a alegação do apelante de que jamais teria morado ou mantido qualquer vínculo com o endereço onde a droga foi localizada.

Não se pode, ademais, desconsiderar os depoimentos dos policiais militares apenas pela qualidade funcional dos declarantes. É cediço que a palavra do policial constitui meio de prova plenamente válido, especialmente quando submetida ao crivo do contraditório judicial e não contaminada por demonstração concreta de parcialidade ou interesse pessoal na condenação. No exercício regular do poder de polícia, presume-se que os agentes estatais atuam em conformidade com a lei, cabendo à defesa o ônus de demonstrar, em termos concretos, eventual irregularidade ou desvio de conduta — ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Presente, assim, conjunto probatório robusto e coerente, composto pelo laudo preliminar de constatação, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, pela declaração do proprietário do imóvel e pelos instrumentos do tráfico apreendidos, o qual não deixa margem razoável de dúvida quanto à autoria e à materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Rejeita-se, por conseguinte, o pedido de absolvição.

III — DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda basilar, e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

O pedido merece parcial acolhimento.

Para melhor análise, transcreve-se o trecho pertinente da dosimetria levada a efeito na sentença condenatória:

"1. CULPABILIDADE: normal a espécie; 2. ANTECEDENTES: Possui antecedente criminal por delito semelhante, praticado após o início da presente persecução penal, consoante certidão de antecedentes anexada aos autos; 3. CONDUTA SOCIAL: não investigada; 4. PERSONALIDADE: personalidade negativa, visto que o réu foi detido por policiais militares, transitando entre municípios distintos, com mandado de prisão em aberto; 5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado; 7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de maiores consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento. 9. NATUREZA DO PRODUTO: foi apreendida uma 'espécie' de substância entorpecente, sendo MACONHA, drogas de elevada periculosidade social, facilmente comercializada, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. O que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta; 10. QUANTIDADE DO PRODUTO: a quantidade de substância apreendida foi deveras significativa (7,5 kg de maconha), fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta. [...] Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa [...]" (SIC)

Examinando a dosimetria aplicada, constata-se que o Juízo a quo valorou desfavoravelmente os vetores
antecedentes
,
personalidade
e
natureza e quantidade
da droga, os quais impõem análise individualizada.

Dos antecedentes.

A valoração negativa dos
antecedentes
, contudo,
não pode ser mantida
. Da leitura da própria sentença condenatória, extrai-se que o magistrado sentenciante consignou que a condenação apontada na certidão de antecedentes refere-se a "delito semelhante, praticado após o início da presente persecução penal".

Tal circunstância é juridicamente determinante: o fato gerador do suposto antecedente é posterior aos fatos ora apurados, ocorridos em 14 de dezembro de 2018. Para que um processo ou condenação configure antecedente criminal apto a fundamentar a exasperação da pena-base, é imprescindível que o fato criminoso em que se baseie seja anterior ao delito objeto de julgamento. Ocorrências posteriores ao crime sob análise não são antecedentes, não podendo ser utilizados para agravar a reprimenda. Sendo o fato gerador da anotação posterior ao delito apurado nos presentes autos, imperioso o afastamento da valoração negativa do vetor antecedentes.

Da personalidade.

A valoração negativa da personalidade também não resiste ao crivo da idoneidade. O magistrado sentenciante fundamentou esse vetor na circunstância de que "o réu foi detido por policiais militares, transitando entre municípios distintos, com mandado de prisão em aberto". Ocorre que tal fundamento é duplamente inidôneo: de um lado, a existência do mandado de prisão em aberto decorre da própria condenação anterior, cujo fato gerador é posterior ao delito ora apurado — base fática já afastada por ocasião da análise do vetor antecedentes; de outro, a circunstância de o réu transitar entre municípios com mandado de prisão, por si só, não constitui elemento apto a retratar o perfil subjetivo do agente, seus traços psicológicos ou morais enquanto pessoa. A personalidade do réu, como circunstância judicial autônoma, deve ser aferida a partir de elementos que revelem aspectos intrínsecos do caráter do agente, não podendo ser construída a partir de dado que, além de externo, já foi afastado como fundamento de outro vetor, sob pena de caracterização de
bis in idem
. A utilização de fundamento genérico e inerente à situação processual do réu, sem indicação de dados concretos que revelem personalidade voltada para o crime, não satisfaz a exigência de fundamentação idônea. Impõe-se, portanto, o afastamento da valoração negativa do vetor personalidade.

Da natureza e quantidade da droga.

A valoração negativa da natureza e quantidade da droga, fundada na apreensão de 7,5 kg de maconha, encontra-se devidamente amparada em elementos concretos e individualizados, que transcendem a mera referência à abstrata periculosidade do tipo penal. A quantidade expressiva do entorpecente apreendido constitui fundamento idôneo e suficiente para a exasperação da reprimenda basilar, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina ao julgador considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância. Mantém-se a valoração negativa desse vetor.

Do redimensionamento da pena-base

Afastadas as valorações negativas dos vetores
personalidade
e
antecedentes
, e mantida apenas a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, impõe-se o redimensionamento da pena-base. Com apenas um vetor desfavorável concretamente fundamentado, a pena-base há de ser fixada em patamar que reflita, com proporcionalidade, a gravidade objetiva revelada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida. Assim, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Da segunda e terceira fases da dosimetria

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. Mantém-se a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena. Quanto ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), afastada a valoração negativa dos antecedentes — pois a condenação anotada na certidão refere-se a fato posterior ao delito ora apurado —, constata-se que o apelante preenche integralmente os requisitos legais para o reconhecimento da benesse: é tecnicamente primário em relação aos fatos de dezembro de 2018, não há prova de dedicação habitual a atividades criminosas referente ao período anterior ao delito, tampouco de integração a organização criminosa.

Reconhecida a minorante, cumpre fixar a fração redutora. O Juízo a quo não a aplicou, de modo que se impõe ao Tribunal fazê-lo diretamente. A fração deve ser a máxima de 2/3 (dois terços).

Com efeito, o único elemento concreto presente nos autos que poderia, em tese, justificar a modulação da minorante em fração inferior à máxima seria a expressiva quantidade de maconha apreendida (7,5 kg). Ocorre que esse dado já foi integralmente sopesado e valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, precisamente para fundamentar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Invocar a mesma quantidade de droga uma segunda vez — agora para restringir o benefício do tráfico privilegiado — importaria em manifesta violação ao princípio do non bis in idem, pois o mesmo fato concreto estaria sendo duplamente desfavorável ao réu: uma vez para elevar a pena-base e outra para reduzir a minorante.

Esse entendimento encontra pleno respaldo no Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente assentado que a natureza e a quantidade da droga, quando já utilizadas para a exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não podem ser novamente invocadas para balizar a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de dupla punição pelo mesmo dado fático.

Ausente qualquer outro elemento concreto e individualizado que justifique a fixação de fração diversa da máxima, aplica-se a redução de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, alcançando-se a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Torna-se, portanto, definitiva a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e 200 (duzentos) dias-multa
.

Do regime prisional

Com a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena há de ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, aplicável aos condenados a pena não superior a quatro anos.

Da substituição da pena corporal por restritivas de direitos

Reconhecida a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal e da Súmula Vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado é expresso ao determinar que "é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, §2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal".

No caso concreto, embora haja um vetor negativo na primeira fase (natureza e quantidade da droga), a pena resultante após a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima é inferior a quatro anos, estando preenchido o requisito objetivo do art. 44, I, do CP. O apelante é tecnicamente primário em relação ao fato apurado, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, e as circunstâncias do caso não indicam que a substituição seja insuficiente para a reprovação e prevenção do crime. As penas restritivas de direitos a serem substituídas serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e 200 (duzentos) dias-multa, com substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e concedo, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA, para revogar a prisão preventiva decretada na sentença condenatória, ante a ausência de fundamentação idônea e contemporânea, determinando a expedição do competente alvará de soltura
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/06/2026